Tribunal: STF
Processo: Rcl 62116
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos por Combustol Industria e Comércio Ltda. contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação (doc. eletrônico 14). 



    A embargante diz que: 



    “[...] para negar seguimento à presente Reclamação, a r. Decisão embargada decidiu que o ato reclamado estaria em consonância com o quanto decidido no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.216.078-RG (Tema 1.062), sobretudo porque o artigo 30 da Lei Federal 10.522/2002 autorizaria a cobrança de juros de mora de 1% no mês de mês de pagamento.” (doc. eletrônico 15, p. 2). 



    Afirma, assim, que: 



    “[...] apreciá-la pelo ângulo da cobrança de juros de mora no mês de pagamento, a r. Decisão embargada acabou partindo de premissa equivocada tanto para concluir pela adequação do ato reclamado com o Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.216.078-RG (Tema 1.062) quanto para consequentemente negar seguimento à Reclamação.” (doc. eletrônico 15, p. 2). 



  É o relatório. Decido. 



    Reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração não devem ser acolhidos. 



    A embargante, a pretexto de sanar suposta “premissa equivocada”, busca apenas o reexame da matéria. 



     Com efeito, o entendimento desta Suprema Corte é no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma de atos decisórios, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. 



    No caso, há mero inconformismo da embargante com o resultado que não lhe foi favorável. A decisão embargada deixa claro que:



     “[...] Após analisar atentamente o ato reclamado e o acórdão proferido no caso paradigma, entendo que é improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, porquanto os fundamentos os quais basearam o julgamento do ARE 1.216.078-RG/SP são aplicáveis ao caso concreto.



    Para o esclarecimento da questão, transcrevo o artigo 30 da Lei Federal 10.522/2002:



    ‘Art. 30. Em relação aos débitos referidos no art. 29, bem como aos inscritos em Dívida Ativa da União, passam a incidir, a partir de 1o de janeiro de 1997, juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) no mês de pagamento.’ (grifei)



    Portanto, é claro que o julgado reclamado está em total consonância com o decidido no Tema 1.062/RG, pois não foi aplicada lei estadual mais gravosa que a federal, em desfavor da reclamante.



    Ademais, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.” (doc. eletrônico 14, p. 6). 



    Fica evidente, portanto, a ausência de obscuridade, omissão, contradição ou erro na referida decisão. 



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1°, do RISTF).



     



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator